Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722384-70.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0012298-35.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: ENEDINO FONSECA DE DEUS NETO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, DANIEL LUIZ VIEIRA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA, FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA DESPACHO À parte agravante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora